Tribunal: TJES
Processo: 5013103-11.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013103-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou multa diária para descumprimento.
2.Fato relevante. Consumidora aposentada alegou não ter contratado o empréstimo consignado objeto da demanda, impugnando os descontos realizados em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, fixando indenização moral em R$5.000,00.
3.Decisão recorrida. A instituição financeira apelou, sustentando regularidade do contrato, impossibilidade de restituição em dobro e inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua redução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado pela consumidora; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que o contrato digital apresentado contém inconsistências quanto à geolocalização e não possui mecanismos de autenticidade suficientes.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não havendo prova de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé, o que não restou configurado. A restituição deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, p.u., do CDC.

8. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais é excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e do histórico da parte como litigante habitual. Adequado reduzir a indenização para R$2.000,00, suficiente para compensar o abalo sofrido.

9. A atualização da indenização deve observar apenas a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, a partir da data da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados e reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00, fixando a SELIC como índice único de atualização desde a sentença.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado não comprovadamente firmado pelo consumidor é nulo, impondo-se à instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A restituição deve ocorrer de forma simples quando não configurada má-fé do fornecedor. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor moderado, suficiente para compensar o abalo e evitar enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias do caso concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013103-11.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES

JUIZ SENTENCIANTE:BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou multa diária para descumprimento.
2.Fato relevante. Consumidora aposentada alegou não ter contratado o empréstimo consignado objeto da demanda, impugnando os descontos realizados em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, fixando indenização moral em R$5.000,00.
3.Decisão recorrida. A instituição financeira apelou, sustentando regularidade do contrato, impossibilidade de restituição em dobro e inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua redução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado pela consumidora; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que o contrato digital apresentado contém inconsistências quanto à geolocalização e não possui mecanismos de autenticidade suficientes.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não havendo prova de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé, o que não restou configurado. A restituição deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, p.u., do CDC.

8. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais é excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e do histórico da parte como litigante habitual. Adequado reduzir a indenização para R$2.000,00, suficiente para compensar o abalo sofrido.

9. A atualização da indenização deve observar apenas a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, a partir da data da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados e reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00, fixando a SELIC como índice único de atualização desde a sentença.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado não comprovadamente firmado pelo consumidor é nulo, impondo-se à instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A restituição deve ocorrer de forma simples quando não configurada má-fé do fornecedor. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor moderado, suficiente para compensar o abalo e evitar enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias do caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES
em face de
BANCO PAN S.A.

Narra a autora, em síntese, que, sendo aposentada pelo INSS, vem sofrendo descontos mensais no valor de R$82,18 em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, Banco PAN. Tal contrato teria início em junho de 2022 e término previsto para maio de 2029, com 84 parcelas no valor mencionado. No entanto, a autora jamais solicitou, assinou ou autorizou a contratação deste serviço, que vem comprometendo sua renda mensal. Ao identificar os descontos indevidos, a autora buscou esclarecimentos junto ao banco, sem obter sucesso na suspensão dos valores. Em análise detalhada do extrato, constatou que o número do contrato identificado para o cartão de crédito consignado é o 356642537-1, que se refere a um contrato de refinanciamento.

Por tais razões, pretendeu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados ao contrato de empréstimo consignado descrito na inicial, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13097837), nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 356642537-1 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.664,37 (mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 63177899), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignada, a instituição financeira requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13097842), sustentando a regularidade da contratação e a ciência da autora quanto aos termos do contrato, não havendo que se falar em vício de consentimento. Sustenta, ainda, que inexiste falha na prestação de serviço, a impossibilidade de restituição dos valores pagos, especialmente em dobro, diante da ausência de má-fé, e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório e a devolução simples dos valores.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID 13097849). Afirmou, ainda, que os danos morais devem ser majorados.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, registro que a petição de contrarrazões não é a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, motivo pelo qual
não conheço
do pedido de majoração dos danos morais formulado pela parte autora/recorrida.

Preparo recolhido
, IDs 13097843 e 13097844.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, ressalto que, embora a petição inicial narre a inexistência de contratação, é aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a autora se enquadra no conceito de consumidora por equiparação.

Feita essa consideração, passo ao exame do caso concreto. Anoto que a controvérsia cinge-se a verificar se foi lícita – ou não – a reserva de margem consignável feita pelo réu em nome da autora, uma vez que esta afirma não ter contratado o empréstimo de ID 13097705.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a requerente juntou no ID 13097704, pág. 03, comprovante de que existe consignação ativa em seu nome.

Em que pesem os argumentos do recorrente de que o contrato fora devidamente assinado (ID 13097726), tratando-se de contrato celebrado em ambiente virtual e diante do seu questionamento pela autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a fotografia pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

No caso em análise, observa-se que a consumidora possui um perfil de realizar diversos empréstimos, havendo, inclusive, seis consignações em favor da requerida. Por esse motivo, a selfie anexada ao contrato poderia ter sido capturada em qualquer uma dessas ocasiões, ou seja, fora do contexto específico deste contrato.

Ressalte-se, ainda, que
a autora reside no município de Colatina, enquanto a geolocalização registrada no contrato corresponde à cidade de Praia Grande/Fundão, localidade situada a mais de 80 km de distância
, o que reforça as inconsistências do referido instrumento contratual.

Ao assim proceder e facilitar o acesso aos serviços oferecidos, o Banco também assume os riscos da atuação de fraudadores, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Trata-se de responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. O procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem comprovação de mecanismo de segurança insuscetível a adulterações, ao ponto de servir como instrumento de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços e diminuir fraudes, visando, através do reconhecimento facial em aplicativos de banco, conferir e validar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coletada a biometria facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isso porque tal procedimento permite que, futuramente, haja uma identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, e de posse de uma cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora
,
conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Acertadamente, o juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato objeto dos autos.

Ademais, foi assertiva a sentença impugnada ao resolver a lide nos seguintes termos:

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Consta no documento de
ID 63177895-pág. 10
, a biometria facial de um suposto aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovaria clara e indubitavelmente que a contratação do referido cartão de crédito consignado foi firmada pela parte requerente.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do
contrato de empréstimo consignado n. 356642537-1
são medidas que se impõem.

Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente da conta bancária da parte requerente

No que tange à indenização por danos morais, embora a falha na prestação do serviço seja incontroversa, entendo que o valor arbitrado em primeira instância comporta readequação. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao caráter punitivo-pedagógico da medida e, especialmente, à vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, devem ser sopesadas as particularidades do caso. Conforme se observa nos autos, a parte autora possui um histórico de ajuizamento de múltiplas ações análogas, inclusive de forma fracionada contra a mesma instituição financeira, o que a qualifica como litigante habitual. De fato, em simples consulta ao nome da parte no sistema de consulta pública do PJe da Turma Recursal, é possível notar a existência de múltiplos registros em seu nome. Tal comportamento, ainda que não afaste a ilicitude da conduta do réu, deve ser ponderado na quantificação do abalo moral, pois sugere um impacto psíquico atenuado. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto e a fim de evitar o enriquecimento ilícito, a redução do valor indenizatório para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se medida mais justa e proporcional, suficiente para compensar o transtorno sofrido.

Sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação, o recurso também merece parcial provimento. O pedido subsidiário da recorrente para ajuste da forma de atualização do valor deve ser acolhido para adequar a decisão à jurisprudência atual sobre o art. 406 do Código Civil.

A sentença fixou juros a partir do primeiro desconto e correção a partir do arbitramento. Todavia, o entendimento consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é de que a taxa SELIC deve ser aplicada como fator único de atualização, pois já engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária.

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da data da prolação da sentença (data do arbitramento - sentença), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

No tocante aos danos materiais
, a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem tal condenação, pois, aparentemente, trata-se de fraude da qual a instituição financeira também pode ter sido vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição
simples
dos valores indevidamente descontados.

Por fim, quanto ao pedido para modificação ou redução das astreintes, sem razão a recorrente. A multa diária possui caráter coercitivo e sua fixação encontra limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme o art. 537, § 1º, do CPC, o magistrado pode modificar o valor caso se torne insuficiente ou excessivo, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DETERMINAR a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como para reduzir o valor do dano moral para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) e FIXAR como termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre a indenização por danos morais, a data da sentença, com atualização pela taxa SELIC.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Voto para reformar integralmente a sentença objurgada.

Não há qualquer prova da irregularidade das contratações. A parte recorrente logrou êxito em demonstrar a existência dos contratos celebrados.

Consta do contrato celebrado eletronicamente, além da “selfie”, cópia da mesma identidade utilizada para o ajuizamento da inicial,
conforme verifico ao ID 13097725
.
Consta ainda que o valor fora devidamente depositado na conta bancária da autora (ID 13097728).

E a geolocalização contida nos ajustes (-20.022067, -40.173490)
apesar de restar situada no distrito de Praia Grande, Município de Fundão, não fica muito distante da cidade de Colatina,
local da residência da autora, o que pode ser facilmente observado no google maps,
sendo factível que a mesma tenha estado na referida cidade na indicada data
.

Diferentemente do que consta da sentença, não haveria como ser diferente o resultad
o
da consulta ao sítio https://validar.iti.gov.br/, eis que a assinatura do contrato não se deu dentro do sistema da “ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade”, o que não significa que essa seja inválida.

Dessa forma, não é crível que os múltiplos contratos de portabilidade em questão não tenha sido formalizado de forma efetiva pela recorrente, tratando-se a circunstância de arrependimento posterior, o que não nulifica os contratos firmados, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.